Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-06.2019.8.26.0612
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Monte Alto – Pretensão da impetrante à autorização de funcionamento da filial da rede de drogaria em horário estendido – Impossibilidade – Lei Municipal no 3.132/2015, que restringe o horário de funcionamento de farmácias e institui plantões – Competência dos Municípios para fixar horário de funcionamento de farmácias e drogarias – Matéria pacificada no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Monte Alto – Pretensão da impetrante à autorização de funcionamento da filial da rede de drogaria em horário estendido – Impossibilidade – Lei Municipal no 3.132/2015, que restringe o horário de funcionamento de farmácias e institui plantões – Competência dos Municípios para fixar horário de funcionamento de farmácias e drogarias – Matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal – Assunto de interesse local, nos termos do art. 30, I, da Constituição – Plantões que foram instituídos com o fim de garantir aos consumidores o atendimento para suprir suas necessidades de aquisição de medicamentos e insumos nos casos de emergência – Medida que trata de maneira igualitária as farmácias e drogarias e que evita a dominação do mercado por oligopólio – Precedentes desta Câmara e da Corte – Sentença de concessão da segurança – Recursos providos